Tribunal: TJSP
Processo: 2126943-33.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Questionamento de validade do Decreto n. 17.393, de 05 de junho de 2020, posteriormente substituído pelo Decreto n. 17.418, de 30 de junho de 2020, ambos do Município de Santo André. Atos normativos que dispõem sobre abrandamento da quarentena de que trata o Decreto Estadual 64.881/2020. Superveniência do Decreto n. 17.506, de 09 de outubro de 2020, adequando

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Questionamento de validade do Decreto n. 17.393, de 05 de junho de 2020, posteriormente substituído pelo Decreto n. 17.418, de 30 de junho de 2020, ambos do Município de Santo André. Atos normativos que dispõem sobre abrandamento da quarentena de que trata o Decreto Estadual 64.881/2020. Superveniência do Decreto n. 17.506, de 09 de outubro de 2020, adequando as regras municipais aos parâmetros fixados no Plano São Paulo (Decreto Estadual n. 64.994, de 28 de maio de 2020). Perda de objeto. Conforme lição de Luís Roberto Barroso, "a revogação ou o exaurimento dos efeitos da lei impugnada fazem com que a ação perca seu objeto ou, mais tecnicamente, levam à perda superveniente do interesse processual, haja vista que a medida deixou de ser útil e necessária". Precedentes do STF. Ação julgada extinta, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.